Tribunal: TJMT
Processo: 1012277-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012277-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR - CPF: 999.133.646-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CONSULTA JUNTO AO SISTEMA
INFOJUD
– POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
–

PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – CELERIDADE – ECONOMIA PROCESSUAL – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1.
Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

2.
Para a utilização do sistema
Infojud
é desnecessário o esgotamento dos meios

passíveis de localizar bens penhoráveis

por parte do credor. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
, com o fito de reformar a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa,
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000609-27.2017.8.11.0021, manejada em face de
Fabio Ribeiro Borges Junior
, indeferiu o pedido de pesquisa de consulta de bens do agravado pelo sistema
Infojud
.

Para tanto, aduz o agravante que a utilização do sistema
Infojud
para a localização de bens pertencentes ao devedor atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.

Sustenta que o indeferimento do pedido de busca de bens via
Infojud
afronta a razoável duração do processo e a segurança jurídica.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar que seja realizada pesquisa via sistema

Infojud
, a fim de verificar existência de bens em nome da parte agravada.

Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo, no entanto, seu pedido foi indeferido (id
213832681
).

Sem contraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de contextualizar, conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de no 1000609-27.2017.8.11.0021

que indeferiu seu pleito de realização de pesquisa
s por meio do sistema
Infojud
, por entender a necessidade de esgotamento dos meios disponíveis de localização de bens da parte devedora.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que
a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obtê-las,
no
tadamente
em caso de resistência
no cumprimento da obrigação.

Como se vê, os sistemas de pesquisa judiciais (dentre eles, o
Infojud
) são ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, consoante entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da realização de pesquisas pelos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário prescinde do esgotamento de diligências
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO.PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ
.

1.
Aadoção de medidas executivas atípicas de satisfação do crédito deve
ser
adotada
de modo subsidiário, não podendo extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância, ainda, do princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.

2. No caso concreto, independentemente de serem consideradas medidas típicas ou atípicas, o fato é que com base nos elementos fático-probatórios dos autos, a Corte local concluiu pela desproporcionalidade do pleito do credor para a aplicação das medidas coercitivas requeridas (bloqueio do cartão de crédito e expedição de ofício ao INCRA), além de salientar que nenhuma dessas medidas teria o condão de agregar efetividade ao
cumprimento da sentença,
mormente tendo em vista que a consulta ao
INFOJUD
evidenciou a ausência de bens imóveis rurais de propriedade dos executados
.

3. Agravo interno não provido
”
.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.958.291/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022.)
g. n.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.

3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.

6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do
BacenJud
.

7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente.

8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

9- Recurso especial provido
”
.

(REsp n. 1.938.665/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.)

Assim, desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens e valores passíveis de penhora.

Ademais, as requisições eletrônicas dos sistemas de pesquisa conveniados e em conformidade com os princípios norteadores da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo, são apenas instrumentos criados visando a eficiência do Judiciário.

Com efeito,
a medida
objetiva
reduzir o prazo de tramitação dos processos
e
aperfeiçoar a prestação jurisdicional
.

Na espécie, em razão da não localização de bens dos devedores, o credor formulou pedido de busca pelos convênios disponíveis ao Poder Judiciário,
não apenas junto ao sistema
Infojud
, mas também junto aos demais sistemas de convênio existentes.

Ademais, em vista dos autos de origem, vê-se que o devedor
foi devidamente citado, conforme certidão de id 108722615, todavia, permanece inerte e inadimplente com sua obrigação de pagar.

Desse modo, é razoável permitir
a busca de bens passíveis de penhora junto ao sistema
Infojud
.

Em casos tais, assim tem se posicionado esta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO - PEDIDO DE CONSULTA PELO SISTEMA
INFOJUD
- POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização do sistema
Infojud
é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

(
N.U
1003270-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
publicado
no
DJE
04/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– PESQUISA PELO
SISBAJUD
– UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”

POSSIBILIDADE
-
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
-
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL– RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e
agilizar
abusca
de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). [...](TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022
).

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliada a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens do agravado para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida, a fim de deferir o pedido de realização de busca pelos convênios disponíveis ao Poder Judiciário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de realização de busca pelos convênios disponíveis ao Poder Judiciário
, em específico junto ao sistema
Infojud
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024